Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra dos policiais possui fé pública e, estando em concordância e harmonia com os demais elementos probatórios, é apta a embasar o decreto condenatório.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
3. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não tem o potencial de afastar o dolo, uma vez que cabia ao réu o ônus de comprovar a origem lícita do aparelho celular encontrado em sua posse.
4. Existindo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase como maus antecedentes e a outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, consoante entendimento consolidado do e. STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.